Tribunal: STF
Processo: HC 104653
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA 
   ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO 
   APREENDIDA E NÃO PERICIADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE EVIDENCIOU O 
   EFETIVO MANEJO DO ARTEFATO OFENSIVO. PROVA TESTEMUNHAL. INCIDÊNCIA 
   DA CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. À falta de apreensão da arma 
   de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de 
   prova, não há como refugar a aplicação do inciso I do § 2º do art. 
   157 do Código Penal. 
2. A incidência da circunstância majorante do 
   inciso I do § 2º do art. 157 do estatuto incriminador está 
   justificada no maior potencial de intimidação e conseqüente rendição 
   da vítima, provocadas pelo uso de arma de fogo. Precedente do 
   Plenário do STF: HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo 
   Lewandowski. Precedentes da Primeira Turma: 94.236 e 101.534, da 
   minha relatoria. Precedentes da Segunda Turma: HC 94.448, da 
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa; HC 99.446, da relatoria da 
   ministra Ellen Gracie; HC 94.616, da relatoria do ministro Celso de 
   Mello.
3. Habeas corpus indeferido.